Tribunal: TJES
Processo: 5015793-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015793-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: GEIZANIA SOUZA DA PALMA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015793-52.2021.8.08.0035
Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
Recorrida: GEIZANIA SOUZA DA PALMA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR GEIZANIA SOUZA DA PALMA EM FACE DE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., SOB SÍNTESE ALEGAÇÃO DE QUE FIRMOU CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE GRUPO DE CONSÓRCIO DE UM BEM. FORA PAGO PELA REQUERENTE O VALOR DE R$ 3.701,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E UM REAIS). AFIRMA A REQUERENTE QUE NÃO TEVE MAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CONTINUAR A PAGAR O CONSÓRCIO, E NÃO OBTEVE ÊXITO DE RECEBER DA ADMINISTRADORA AMIGAVELMENTE O VALOR PRETENDIDO, VEZ QUE ESTA INFORMOU QUE O RECEBIMENTO APENAS SE DARIA NO FINAL DO GRUPO. ASSIM, REQUER QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR IMEDIATAMENTE, A QUANTIA EFETIVAMENTE PAGOU R$ 3.701,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E UM REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A RÉ ARGUIU, NO MÉRITO, QUE, POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO, PROPORCIONOU À AUTORA O MAIS AMPLO ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO OBJETO PACTUADO, EM COMPLETA CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. POR FIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para cancelar o contrato firmado e CONDENAR a requerida a restituir à autora, imediatamente, a importância que pagou de R$3.710,00 (três mil setecentos e um reais), devendo ser descontado o percentual de 0,37%, de forma simples, corrigida monetariamente a contar de cada desembolso, por refletir apenas atualização dos montantes, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar da citação, bem como declaro nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, SUSCITA PRELIMINARES. NO MÉRITO, REQUER SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES DESEMBOLSADOS, DEVENDO A RECORRIDA AGUARDAR O PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO, HAVENDO INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DE QUANDO FOR DEVIDA A RESTITUIÇÃO; BEM COMO, PUGNA QUE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DA RECORRENTE EM DESCONTAR OS VALORES REFERENTES AOS PERCENTUAIS DA TAXA DE ADESÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL CONTRATADO, FUNDO DE RESERVA, SEGURO DE VIDA E MULTA PENAL POR QUEBRA DE CONTRATO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
QUANTO ÀS DEMAIS PRELIMINARES ARGUIDAS, COM EXCEÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DEIXO DE ANALISÁ-LAS POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(6.2).
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A EMPRESA RECORRENTE DEVE RESTITUIR DE FORMA IMEDIATA, OS VALORES PAGOS PELA PARTE RECORRIDA, DESCONTANDO-SE TÃO SOMENTE DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO A TAXA ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL.

POIS BEM,
DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE ALÉM DA BUSCA PELO PROVEITO ECONÔMICO DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS, A RECORRIDA TAMBÉM PUGNA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, OU SEJA, SEU DESLINDE TOTAL. CONTUDO, TAL DESLINDE NÃO TRATA DE UM TIPO DE DESISTÊNCIA REALIZADA PELA AUTORA, ONDE ESTA DESEJA NÃO MAIS PARTICIPAR DO CONSÓRCIO EM QUESTÃO, ACEITANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS JÁ DESCONTADOS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, CLÁUSULAS PENAIS, ENTRE OUTRAS. DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE NA HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL, A RESCISÃO CONTRATUAL SERIA MEDIDA IMPOSITIVA. COM EFEITO, O CANCELAMENTO DO CONTRATO ACARRETARÁ A NULIDADE DO MESMO, POSTO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO RETORNARÁ AO
STATUS QUO ANTE
, QUE O PRIVA DA PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE EFEITO JURÍDICO. ASSIM, NO QUE TANGE O VALOR DA CAUSA, O ART. 292, II, DO CPC ENSINA OS PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. VEJA-SE: “
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;” LOGICAMENTE, AO SE TRATAR DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO, O SEU VALOR GLOBAL DEVE SER CONSIDERADO, POSTO QUE ESTE É O VALOR DA RESCISÃO QUE SE BUSCA ALCANÇAR. A PROCEDÊNCIA DO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO
IN CASU
, SERIA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE UMA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA EX-CONSORCIADA NO VALOR DE R$ 100.000,00. NESSA ESTEIRA, É CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBRIGAÇÃO DA RECORRIDA EM PAGAR TAL VALOR SURGE COMO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO POR ESTA, VISTO QUE O CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PODE ABARCAR APENAS O QUE SE QUER EFETIVAMENTE RECEBER, MAS TAMBÉM O QUE SE DEIXA DE PAGAR. PORTANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, O PROVIMENTO DO PLEITO, ENSEJA DE FORMA REFLEXA EM RESCISÃO CONTRATUAL DO NEGÓCIO JURÍDICO OUTRORA ENTABULADO ENTRE AS PARTES, LOGO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM QUESTÃO DEVE COMPOR O VALOR DA CAUSA.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, EXTINGUINDO-A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 3º, I, E 51, II, DA LEI Nº LEI 9.099/95. RESSALVADO O DIREITO DA PARTE AUTORA NO INGRESSO PELAS VIAS ORDINÁRIAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO.
RECURSO PROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)